Tribunal: TJES
Processo: 0011626-48.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011626-48.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE ELIAS DA CRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL -CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – ÓBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais;

2.
No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.

3
. Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública no exercício da curadoria especial, uma vez que essa função faz parte de suas atribuições institucionais (TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Relator: Júlio César Costa de Oliveira, Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022).

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id. 5944264 (pág. 7/11), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito os
embargos à execução
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que atuou na condição de curadora especial no interesse de José Elias da Cruz.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem concluiu que “o provimento jurisdicional perseguido não é mais útil à embargante, eis que o processo principal já foi extinto com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80” e, concluiu que “a extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a indubitável perda superveniente de interesse de agir nestes embargos”.

Ainda, condenou o Município ao “pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível. A verba será destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública ? FADEPES”.

Em suas razões (id. 5944261 – fls. 15-19), o recorrente sustenta que a condenação ao pagamento de honorários não merece prosperar e, caso mantida, deve ser observado o disposto no art. 85, §3º, inciso I do CPC, pois não é hipótese de fixação por apreciação equitativa.

Contrarrazões no id.5944261 – fls. 20-25, pugnando pelo desprovimento do recurso, por entender que o recorrido deu causa à oposição dos embargos à execução.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
0011626-48.2020.8.08.0347.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença de id. 5944264 (pág. 7/11), proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que extinguiu sem resolução do mérito os
embargos à execução
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que atuou na condição de curadora especial no interesse de José Elias da Cruz.

Na r. sentença, o d. Juízo de origem concluiu que “o provimento jurisdicional perseguido não é mais útil à embargante, eis que o processo principal já foi extinto com fulcro no art. 26 da Lei nº 6.830/80” e, concluiu que “a extinção do processo com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, é medida que se impõe, haja vista a indubitável perda superveniente de interesse de agir nestes embargos”.

Ainda, condenou o Município ao “pagamento de honorários advocatícios, que fixo, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), atualizados monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível. A verba será destinada ao Fundo de Aparelhamento da Defensora Pública ? FADEPES”.

Pois bem.

A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao
princípio da causalidade
, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais.

No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, formulou pedido de citação por edital e, diante da revelia, a Defensoria Pública foi nomeada curadora especial, tendo apresentado o embargos à execução noticiando que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação de execução.

Nesse ponto, como bem salientado pelo ilustre colega Magistrado, em sua r. sentença, “quem deu causa ao ajuizamento indevido da ação foi o Município de Vitória, que não promoveu as diligências necessárias para a devida qualificação do polo passivo da ação principal, demandando em face de pessoa já falecida”.

Ocorre que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, “
A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo
” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022).

Por sinal, em demanda análoga, foi o meu posicionamento, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ANTERIOR CITAÇÃO PESSOAL – POSTERIOR CITAÇÃO POR EDITAL – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA NA CONDIÇÃO DE CURADORA ESPECIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO – SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. A controvérsia posta a julgamento diz respeito ao princípio da causalidade, pelo qual aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes, notadamente os honorários sucumbenciais; 2. No caso, tal como entendeu o d. Juízo de origem, vejo que o Município recorrente deu causa à oposição dos embargos à execução pela Defensoria Pública na condição de curadora especial. Isso porque, mesmo quando o executado já havia sido citado pessoalmente, formulou pedido de citação por edital, o qual foi deferido na origem, levando a Defensoria recorrida a erro. Desse modo, não há razão do argumento do recorrente de que os ônus sucumbenciais devem ser invertidos; 3. Recurso conhecido e desprovido; 4. Considerando que a matéria de honorários é de ordem pública, e que o recurso é dotado de efeito translativo, altero a r. sentença de ofício, para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida, uma vez que, no entender desta c. Primeira Câmara Cível, “A Defensoria Pública, quando exerce a curadoria especial, cumpre uma de suas funções institucionais, prevista no art. 4º, XVI da Lei Complementar nº 80/1994, razão pela qual é indevido o pagamento de honorários advocatícios pela atuação do Defensor Público nomeado como curador especial, pois trata-se de atribuição típica do cargo” (TJES, Apelação Cível n. 011170014184, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 16/08/2022, p. 22/08/2022)- (TJES, Apelação Cível de n. 0022539-94.2017.8.08.0347; Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível, Data: 25/11/2022).

Desta forma,
conheço e dou provimento
ao recurso para fins de retirar a condenação do recorrente ao pagamento de honorários à recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o entendimento do Em. Des. Relator.

Sessão dia 26/9/2023